Tribunal: TJMT
Processo: 1003082-38.2022.8.11.0044
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-19
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003082-38.2022.8.11.0044
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[QUESIA MACHADO FREITAS MARQUES - CPF: 024.041.851-44 (RECORRENTE), ROMARIA PEREIRA DA COSTA - CPF: 035.881.371-90 (ADVOGADO), ANA PAULA VIEIRA SANTOS - CPF: 060.079.891-78 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO. Relator(a): Exmo(a). Sr(a) DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS 1º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. VALDECI MORAES SIQUEIRA - PRESIDENTE 2º Vogal: Exmo(a). Sr(a) DRA. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AGÊNCIA DE VIAGENS. PACOTE DE VIAGEM. CANCELAMENTO EM RAZÃO DA PANDEMIA DE COVID-19. REEMBOLSO DO VALOR DO PACOTE NÃO REALIZADO. DECURSO DO PRAZO PREVISTO EM LEI PARA REEMBOLSO. REEMBOLSO DEVIDO. RECURSO PROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto à reparação dos danos causados ao consumidor, independentemente da existência de culpa. (Teoria do risco do negócio).

A agência de viagens que não efetua o reembolso dos valores pagos, dentro do prazo previsto em lei, mesmo após reclamação na esfera administrativa, age negligentemente e gera a obrigação de reembolsar a consumidora os valores gastos no pacote de viagens cancelado.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1003082-38.2022.8.11.0044

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível de Paranatinga/MT

Recorrente(s):

Quesia Machado Freitas Marques

Recorrida(s):

CVC Brasil Operadora e Agencia de Viagens S.A.

Tuiutur Viagens e Turismo LTDA

Jga Tour Viagens e Turismo LTDA - ME

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

19 de maio de 2023

VOTO

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO contra a sentença, que tem a seguinte parte dispositiva:

“Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo procedente a presente ação para declarar a inexistência do débito e, por corolário, condenar a requerida ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por danos morais em favor do requerente, quantia a ser corrigida monetariamente pelo INPC a partir do arbitramento, a teor da Súmula nº 362 do STJ, acrescida de juros legais de 1% (um por cento) ao mês a partir da inscrição indevida, nos termos da Súmula nº 54 do STJ”

Pois bem. No presente caso, restou comprovado que a Reclamante, ora Recorrente, adquiriu pacote de viagens da agência de turismo, consistente em hospedagem e bilhetes aéreos, ida e volta, com saída de Cuiabá/MT e destino Salvador/BA, 03/11/2020 a 08/11/2020, pelo valor total de R$ 4.072,42.

Também restou comprovado que devido ao agravamento da Pandemia de Covid-19, à época da viagem, os voos foram cancelados, razão pela qual, a autora solicitou o cancelamento do pacote e o reembolso dos valores pagos, contudo, até a data da propositura da ação (27/10/2022) não havia sido realizado pela Recorrida o reembolso do valor pago no pacote de viagens cancelado a Recorrente.

Conforme o artigo 3º da Lei nº 14.034/20, em caso de cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021, será devido o reembolso do valor da passagem aérea ao consumidor, no prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado,
in verbis:

“Art. 3º O reembolso do valor da passagem aérea devido ao consumidor por cancelamento de voo no período compreendido entre 19 de março de 2020 e 31 de dezembro de 2021 será realizado pelo transportador no prazo de 12 (doze) meses, contado da data do voo cancelado, observadas a atualização monetária calculada com base no INPC e, quando cabível, a prestação de assistência material, nos termos da regulamentação vigente”.
(Redação dada pela Lei nº 14.174, de 2021)

Assim, o crédito não pode ser exigido antes de 12 meses da data prevista para os voos e a empresa possui o prazo de 12 meses, contados da data do voo cancelado, para realizar o reembolso do valor.

Como no presente caso já transcorreu o prazo de 12 meses, contado da data do voo cancelado, a saber, 03/11/2020, e não há prova do reembolso pela via administrativa, a agência de viagens deve ser condenada a reembolsar a consumidora os valores gastos no pacote cancelado.

Ante ao exposto
, conheço do recurso,
dou-lhe provimento,

condeno a Recorrida a reembolsar a Reclamante o valor de
R$ 4.072,42
, a título de indenização por dano material, acrescido de correção monetária pelo INPC, a partir da data que deveria ter ocorrido à restituição (03/11/2021) e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2023